Tribunal: TJDFT
Processo: 0754228-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade do ato administrativo que revisou a pensão e reposicionou o servidor na carreira, com redução dos rendimentos e a condenação na obrigação de ressarcir valores descontados da pensionista. Recurso do réu visa reformar a sentença que reconheceu a decadência e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo. Embargos de declaração.
2 – Contradição. Decadência. Revisão do ato de aposentadoria. Conforme destacado pelo acórdão embargado, o STF firmou, em repercussão geral, Tema 445, o seguinte: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” A consulta pública no site do TC/DF indica que o processo administrativo foi autuado em 01/04/2011 e a decisão final daquela corte de contas foi proferida em 31/03/2016, antes do prazo fatal da decadência. O prazo de decadência tem natureza de direito material, de modo que não é relevante a data da publicação, mas da prática do ato revisional. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.